Tribunal: TJBA
Processo: 8067611-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067611-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELA BATISTA DOS SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
ITANA GUIMARAES DA SILVA, MOARA NASCIMENTO SOUSA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte adversa, para cassar a sentença de origem por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à instância de primeiro grau para a produção de prova pericial contábil, diante da complexidade da controvérsia envolvendo a gestão e atualização de valores vinculados ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição interna ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Inexistem os vícios apontados quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Nos termos do Tema 1150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, não havendo falar em necessidade de inclusão da União quando a controvérsia se restringe à gestão e atualização dos valores.

A cassação da sentença por cerceamento de defesa, diante da necessidade de produção de prova pericial contábil em razão da complexidade da matéria, encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo omissão quanto aos arts. 355, I, 357 e 371 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, em observância ao art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A utilização dos aclaratórios para fins de prequestionamento exige a demonstração de vícios no julgado, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489; 1.022; 1.026, §2º; 80.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1150 (REsp nº 1.895.936/DF e 1.898.604/DF); STJ, EDcl no AREsp 909718/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/02/2017; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001, Relª. Desª. Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Cível
nº
8026155-46.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Embargad
o

JURANDIR BARBOSA DE CERQUEIRA
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NÃO ACOLHER
os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04